Tribunal: TJSP
Processo: 1000136-88.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Negativa do banco em conceder crédito ao autor, em decorrência da existência de restrições em seus cadastros internos – A concessão de crédito integra a esfera de discricionariedade do banco – É incontroversa a quitação do débito, contudo, a manutenção de registros internos, de utilização restrita do banco, não é

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Negativa do banco em conceder crédito ao autor, em decorrência da existência de restrições em seus cadastros internos – A concessão de crédito integra a esfera de discricionariedade do banco – É incontroversa a quitação do débito, contudo, a manutenção de registros internos, de utilização restrita do banco, não é ilegal – Impossibilidade de se impor à instituição financeira a obrigação de contratar com quem ela não deseja – Precedentes do TJ-SP - Revogada a decisão que concedeu efeito suspensivo, em razão do desfecho deste recurso – Sentença mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, majorados para 15% (quinze por cento), observada a gratuidade da justiça de que o autor é beneficiário.
RECURSO IMPROVIDO.